Tribunal: TJDFT
Processo: 0734506-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Processo : 0734506-25.2019.8.07.0001 DESPACHO A apelante requer a gratuidade de justiça (id. 75219175 - Págs. 2 e 3). Contudo, o requerimento de gratuidade de justiça pressupõe que venha aos autos a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado ou por procurador com poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza, nos termos do art. 1o, “caput”, da Lei no 7.115/83 e art. 105 do CPC. Não bastasse, quanto à gratuidade de justiça, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, do que se depreende, a contrário sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. De todo modo, o benefício não possúi efeito retroativo. No caso, a apelante narra que não possui condições de arcar com as custas e despesas do processo já que se encontra sem receita, haja vista que seus associados, diante do golpe da pirâmide financeira dos requeridos, deixaram de cumprir com suas obrigações. Diz que sua conta bancária, por isso, encontra-se encerrada. Todavia, o encerramento de uma conta bancária não é suficiente, por si só, para demonstrar a hipossuficiência econômica, sendo necessária a apresentação de documentos comprobatórios, tais como relatórios de movimentação financeira, livros contábeis, balanço patrimonial atualizado ou outros documentos hábeis. Diante disso, com fundamento no art. 87, inc. I e § 1o, do RITJDF, bem como nos arts. 932, incs. I e VIII, parágrafo único, e 99, § 2o, todos do CPC, à apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, (i) junte aos autos declaração de hipossuficiência firmada por ela própria ou por advogado com poderes especiais expressos para tal finalidade, bem como (ii) comprove a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Após o decurso do prazo, à conclusão. Intime-se. Brasília – DF, 23 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator